Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO. RECUSA INTEMPESTIVA DA PROPOSTA. ACEITAÇÃO TÁCITA DE SEUS TERMOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA CORRETORA PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA SEGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A arguição de questões inéditas, não ventiladas perante a primeira instância, constitui inovação recursal, a obstar, no particular, juízo positivo de admissibilidade da insurgência.
2. Nos termos do art. 2o, §§ 4o e 6o, da Circular SUSEP no 251/2004, a seguradora possui o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do respectivo recebimento, para se manifestar por escrito acerca da proposta de seguro, sob pena de aceitação tácita, na hipótese de a recusa não ser devidamente comunicada ao consumidor/proponente, sendo a tanto insuficiente a ciência da corretora acerca da resposta da seguradora.
3. Aceita tacitamente a proposta de seguro, seguradora e corretora encontram-se vinculadas a seus termos, razão pela qual, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, respondem solidariamente, nos termos da proposta, perante a segurada pelos prejuízos a esta advindos de acidente de trânsito no qual se envolveu.
4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.